Tribunal: TJDFT
Processo: 0721983-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721983-81.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OZENILDA DANTAS BARRETO RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por OZENILDA DANTAS BARRETO contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, a regularidade da sua representação processual. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Apenas a título de esclarecimento, pontuo que, consoante iterativa e pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I, do CPC/15, não se conhece de recurso quando, intimada a parte para regularização da representação processual, essa não cumpre a determinação realizada. Precedentes.” (AgInt no REsp 1675271/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009